Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por J. G. D. C. S. contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante, na qual postula sua matrícula em creche pública, indeferiu a tutela de urgência (ID no 58145379 do Processo 0701640-73.2020.8.07.0018). Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a existência de direito subjetivo público da criança de até cinco anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. Postula a concessão de liminar para determinar a imediata matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência, em tempo integral, e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbro a presença dos requisitos. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o, I e II e art. 30). Nos termos do art. 208, IV da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. No mesmo sentido, o art. 223 da Lei Orgânica do DF impõe ao Distrito Federal o dever de garantir, na forma da lei, atendimento em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. A Lei n.o 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, com vigência de 10 (dez) anos a contar da publicação (DJU de 26.06.14), estipulou como Meta a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE. O Distrito Federal, em razão da insuficiência de vagas em creches e pré-escolas, com o objetivo de normatizar e padronizar os procedimentos referentes à ocupação de vagas na educação infantil em instituições da rede pública ou conveniada, elaborou o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil - Creche e Pré-escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas (Portaria de 30.12.13, publicada no DODF n.o 08, de 13.01.14). A medida, todavia, não possibilitou a implementação de política pública prevista no texto Constitucional. O direito constitucional à educação infantil impõe ao Estado um dever de prestação positiva, que consiste na efetiva oferta de vagas, na modalidade creche ou pré-escola, aos titulares do direito (crianças de 0 a 5 anos de idade). A responsabilidade é ínsita à existência de um dever jurídico e, por consequência, submete o sujeito a arcar com os efeitos decorrentes da ausência de cumprimento espontâneo da conduta a ele imposta como obrigatória. No caso em julgamento, o interesse público preponderante é a efetivação do acesso à educação infantil, consagrado como prioritário pela Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode compactuar com a inércia do Distrito Federal na realização de prestações positivas impostas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, sob pena de admitir, ainda que de forma reflexa, a perpetuação de omissão inconstitucional. O dever de prestação positiva imposto pelo art. 208, IV, da Carta Política, limita a discricionariedade político-administrativa do Poder Público. As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer, sobretudo quanto à prioridade de proteção à criança e ao adolescente, a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola. Para o Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas no texto constitucional, objetiva neutralizar os efeitos lesivos provocados pela omissão estatal e que nada mais traduzem senão inaceitável negativa a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas, não constituindo intromissão indevida. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação infantil, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A isonomia entre as demais crianças que aguardam vaga em estabelecimento de educação infantil não é ultrajada, quando o Poder Judiciário atua para suprir omissão inconstitucional do Poder Público. O acesso à vaga em estabelecimento de educação infantil, na modalidade creche ou pré-escola, é direito fundamental extensível a todas as crianças por força do art. 206, IV, da CF. Violação da isonomia é a criação de lista de espera, quando o que se exige do Distrito Federal é a universalização do ensino infantil. Confiram-se os precedentes a seguir: OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1218393, 07052525320198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 14/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1214709, 07194530720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação provida. (Acórdão 1212190, 07025417520198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula do agravante em creche ou pré-escola da rede pública de ensino ou conveniada, nas proximidades de sua residência, em período integral. Dê-se ciência ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Ministério Público e o agravado, nos termos do art. 1.019, II e III, do CPC. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator